Tribunal: TJBA
Processo: 0014822-30.2009.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014822-30.2009.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RINECOL RIBEIRO NEVES CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
ROSY MERCIA DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC 118/2005. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em 1999, considerando a legislação vigente à época do ajuizamento (redação original do art. 174, I, do CTN) e o requerimento expresso do próprio Exequente nos autos pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que decreta a prescrição deve ser mantida, especialmente quando o próprio Apelante peticionou nos autos requerendo a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição direta, alegando posteriormente em apelação a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé processual veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Tendo a Fazenda Pública peticionado nos autos reconhecendo a prescrição direta e requerendo a extinção do feito, opera-se a preclusão lógica para a interposição de recurso visando a reforma da sentença que acolheu tal pleito.

4. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção da prescrição ocorre apenas com a citação pessoal do devedor.

5. A análise técnica realizada pela própria Procuradoria do Estado nos autos, atestando a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, corrobora o acerto da decisão de primeiro grau.

6. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando a própria parte exequente reconhece a inércia e a consumação do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a reforma de sentença que decreta a prescrição do crédito tributário quando tal medida foi expressamente requerida pela Fazenda Pública nos autos, em respeito à vedação ao comportamento contraditório e à preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 487, II e 1.000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-BA - Agravo: 80448866420228050000, Relator.: Andrea Paula Matos Rodrigues De Miranda, Data De Julgamento: 21/07/2023, Quinta Câmara Cível, Data De Publicação: 06/09/2023; TJ-BA - Apelação: 00019180720108050250, Relator.: Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, data de publicação: 28/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0014822-30.2009.8.05.0271
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RINECOL RIBEIRO NEVES CONFECCOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora